Tribunal: TJMT
Processo: 1002482-52.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002482-52.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), ALESSANDRO DA SILVA MAGALHAES - CPF: 013.436.751-03 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), MURILO DA SILVA MAGALHAES - CPF: 396.411.121-04 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O DESBLOQUEIO DE 70% (SETENTA POR CENTO) DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA PARTE EXECUTADA – POSSIBILIDADE - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC – ALEGADA OMISSÃO E OFENSA AO ARTIGO 833, INCISOS IV E X, DO CPC - VÍCIO NÃO CONFIGURADO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, vê-se que o voto objeto da embargabilidade é claro em relação à matéria posta em discussão, eis que fundamentou detalhadamente que de início, foi bloqueada a totalidade dos proventos da aposentadoria do embargante; no entanto, o Juiz liberou 70% (setenta por cento) do valor retido, permitindo o bloqueio de tão somente 30% (trinta por cento), o que, ao meu sentir, é plenamente possível e dentro dos limites permitidos pela jurisprudência.

Ademais, ficou demonstrado que o bloqueio do numerário não representa risco de comprometimento de renda essencial à subsistência da parte devedora e da sua família.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
MURILO DA SILVA MAGALHÃES
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

O Embargante alega que o acórdão é omisso, pois deixou de apreciar a violação do artigo 833, incisos IV e X do CPC.

Sustenta que foi determinada a constrição de 30% (trinta por cento) de sua aposentadoria rural, que perfaz a quantia de um salário mínimo, assim como a integralidade de sua poupança emergencial.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de sanar os vícios apontados, bem como seja prequestionada a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXM.ª SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Embargante
MURILO DA SILVA MAGALHÃES
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação de Execução n.º 1009537-07.2020.8.11.0006 ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, determinou o desbloqueio de R$770,00 (setecentos e setenta reais), oriundo de proventos de aposentadoria, mantendo o bloqueio do montante de R$7.500,24 (sete mil e quinhentos reais) da conta bancária.

No arrazoado, o Embargante sustentou que é aposentado rural, e recebe mensalmente um salário mínimo, no valor de R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais). Prosseguiu na narrativa dizendo que, conseguiu poupar em sua conta bancária o montante de R$ 7.123,83 (sete mil cento e vinte e três reais e oitenta e três centavos), portanto este valor não pode ser considerado como desvirtuamento da conta corrente, eis que foram juntados com muito esforço em poupança mensal, referente ao seu benefício do INSS.

Alegou que as constrições dos recursos que tinha depositado em sua conta bancária, como “rendimentos de aposentadoria” e “reserva de poupança emergencial”, atentam contra a dignidade da pessoa humana e fere o artigo 833, IV e X do CPC.

Com esses argumentos, requereu a reforma da decisão vergastada, ao argumento de que a penhora recaiu sobre os seus rendimentos de aposentadoria e reserva de poupança emergencial, devendo ser liberados os valores indevidamente bloqueados.

O recurso foi desprovido por unanimidade. Em face dessa decisão, o Embargante opôs estes Embargos de Declaração.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Como é sabido, considera-se omissa quando a decisão não aprecia ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na situação sob exame, as irresignações do Embargante não prosperam.

Por ocasião do julgamento do Instrumental, consignei que,
inicialmente, foi bloqueada a totalidade dos proventos da aposentadoria do Embargante; no entanto, o Juiz liberou 70% (setenta por cento) do valor retido, permitindo o bloqueio de tão somente 30% (trinta por cento), o que, ao meu sentir, é plenamente possível e dentro dos limites permitidos pela jurisprudência.

Assinalei que
embora os valores penhorados se tratam de proventos de aposentadoria, tenho que a penhora de 30% (trinta por cento) dessa remuneração não foge dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade erigidos pela jurisprudência.

Quanto a alegação de ofensa ao artigo 833,
incisos IV e X do CPC, consignei no voto condutor que o Embargante utiliza a conta como meio de movimentação segura de valores (pagamentos e transferência), conforme extrato anexado no ID. 118177457, deixando de servir como instrumento de guarda de dinheiro sem perda inflacionária. Logo, ficou constatado o desvirtuamento da conta poupança, devendo ser afastada a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, tornando possível a constrição de valores.

Desse modo, verifica-se que os argumentos vertidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação do Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como a intenção de rediscutir a matéria que foi fundamentadamente decidida.

Importante ressaltar que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado.
(...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Por último, considera-se prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022